Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-76.2020.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000335-76.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JHONY SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 032.230.051-70 (RECORRENTE), WELLINGTON SILVA ROCHA - CPF: 006.743.391-00 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0070-30 (RECORRIDO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000335-76.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Jhony Santos de Oliveira

Recorrido(s):

Atacadão S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SUSPEITA DE FURTO EM SUPERMERCADO. EXCESSO NA ABORDAGEM NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar de impugnação a justiça gratuita verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal, não merece prosperar, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

3. Nas razões recursais, o Autor argumenta que na data de 14/06/2019 após passar pelo caixa do supermercado, foi abordado por funcionária que abriu as caixas de água sanitária, sendo constatado que eram potes de “nutella”. Afirma que, após acionarem a polícia, foi preso, algemado, levado no porta-malas da viatura. Sustenta que foi pressionado tanto pelos policiais quanto pelos funcionários da Requerida e que somente não foi agredido porque seu advogado estava presente. Discorre que se sentiu humilhado pelo modo como foi tratado, devendo ser considerado que o ocorrido foi divulgado em redes sociais, o que lhe causou grande constrangimento.

4. O fato ocorrido é incontroverso, sendo discutido nesta ação se houve excesso na abordagem realizada pelos funcionários da requerida que tenha causado danos morais passiveis de indenização.

5. Ao analisar todas as provas produzidas, tenho que segundo informações prestadas no boletim de ocorrência juntado pelo Autor, id 84473955, o Reclamante era funcionado de empresa terceirizada do Requerido e foi dispensado do serviço diante da desconfiança de que ele estava envolvido em desvios de mercadorias entre outras infrações. Com isso, ao tomarem conhecimento de que o Autor estava no estabelecimento passaram a monitorá-lo. Que as caixas de agua sanitária, foram pegas em corredor diverso do corredor do produto e estavam com lacres que não eram o padrão do supermercado.

6. Pelos vídeos anexados com a contestação, bem como pelos depoimentos prestados pelas partes e testemunhas, não houve a constatação de qualquer excesso praticado pelo Requerido. O próprio Autor afirmou em seu depoimento que não foi algemado, também não especificou qual foi a conduta dos funcionários do mercado que lhe causou constrangimento. Confirmou ainda que a sala, para qual foi conduzido no mercado, ficou o tempo todo com a porta aberta, além do Reclamante estar o tempo todo com o seu celular.

7. Especificamente quanto aos vídeos juntados nos ids 84473973 e 84473974, “vídeo part IV” e “part V” é muito clara a conduta da funcionária que abre as caixas, conversa discretamente com o Autor e o conduz para outro local, sendo evidente que somente os funcionários do caixa perceberam o ocorrido, tanto que após o Autor ser conduzido as pessoas retornaram aos seus afazeres.

8. A Abordagem de pessoas em estabelecimentos comerciais a fim de averiguação por suspeita de furto de mercadorias, se feita de maneira discreta e comedida, não consubstancia ato ilícito, mas exercício regular de direito de preservação do patrimônio.

9. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa porém sua exigibilidade nos termos do artigo 98. §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021